Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de consumo. Pretensão recursal. Objeto. Alegação de nulidade de intimação e gratuidade de justiça. Despacho para comprovação de hipossuficiência. Parte. Intimação eficaz. Publicação do ato em nome do patrono indicado. Vício inexistente. Gratuidade de justiça. Postulante. Profissional autônomo. Benefício. Indeferimento. Rendimentos. Comprovação da carência de recursos. Inexistência. Indícios de situação financeira confortável. Aquisição de veículo automotor de expressivo valor pecuniário. Incompatibilidade com a postulação. Declaração de pobreza. Presunção relativa. Elisão. Negativa do benefício. Regulação legal. Legitimidade diante da subsistência de elementos ilidindo a presunção da afirmação (cpc, art. 99, §§ 2o 3o). Agravo desprovido
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada por consumidor em desfavor do banco com o qual contratara empréstimo destinado à aquisição de veículo automotor, refutara a arguição de nulidade de intimação para comprovação da hipossuficiência aventada e indeferira o pedido que formulara almejando a obtenção das benesses da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de nulidade da intimação endereçada ao agravante, formulada sob a imprecação de ausência de intimação do seu patrono, e de estofo material apto a legitimar a sua contemplação com o beneplácito da justiça gratuita, sob pena de ser colocado termo à ação que ajuizara por carecer de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular.
III. Razões de decidir
3. Aperfeiçoada a intimação da parte via veiculação no órgão oficial formulada em nome do advogado que a patrocina e em nome de quem demandara que as cientificações sejam realizadas, inexiste vício processual afetando a higidez do ato, ilidindo situação de nulidade processual apta a ensejar sua renovação por ter se aperfeiçoado segundo o figurino legal (CPC, art. 272 e §§).
4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
5. A pessoa física que não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, apresentando sinais que orientam no sentido de que não padece de hipossuficiência financeira, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
6. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC).
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.